Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 98854421 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, movida por B.R.R.S., representada por sua genitora, A.S.R.R., em desfavor da ora agravante, processo n. 0708189-10.2021.8.07.0004, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela autora. Alegou a demandante, na peça vestibular, ter contratado o plano de saúde administrado pela Sul América na modalidade individual e sem coparticipação. Afirmou a regular quitação das mensalidades. Mencionou que a autora B.R.R.S., com 5 (cinco) anos de idade, recebeu diagnóstico, em dezembro de 2019, de transtorno do espectro autista – TEA com distúrbio grave de desenvolvimento, baixo limiar de frustração, episódios frequentes de agitação e heteroagressividade, inflexibilidade mental e dificuldade de empatia. Assinalou que essa especial condição justificou a prescrição, pelo médico assistente, de acompanhamento multidisciplinar com uma sessão semanal de equoterapia para proporcionar ganhos no prognóstico do transtorno global, verbal e visual, além de socialização e desenvolvimento da motricidade. Informou ter sido negada a cobertura do tratamento em tela porque não incluído o procedimento no rol da ANS. Requereu, liminarmente, fosse compelida a operadora do plano de saúde a custear a terapia, conforme prescrito pelo profissional de saúde. Postulou, no mérito, o acolhimento da pretensão inicial, com ratificação da tutela de urgência. A tutela de urgência foi deferida em primeira instância nos seguintes termos (Id 98854421 do processo de referência): Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que autorize e custeie em favor da autora B., no prazo de 72 horas, o tratamento de equoterapia, com periodicidade de sessões de uma vez por semana, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada sessão negada, o que adoto com por base no valor do reembolso requerido no ID 98788282 - Pág. 1. (com adaptação) Inconformada, recorre a operadora do plano de saúde. Em razões recursais (Id 28136506), argumenta, em linhas gerais, que o tratamento pleiteado pela agravada não encontra previsão legal ou contratual. Assevera que o procedimento não está previsto no rol da ANS, o qual classifica como taxativo. Cita entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp. n. 1.733.013/PR. Discorre sobre a legislação aplicável à espécie. Colaciona julgados. Invoca cláusula contratual expressa. Nega haver recusa pura e simples ao tratamento vindicado. Diz atuar conforme ajustado no contrato que firmou com a agravada e em atenção a regulamento editado pela ANS e a orientação traçada pelo e. STJ. Questiona o valor da multa diária. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela emergencial. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para reforma do mencionado pronunciamento judicial. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 28136507. Foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id 28666393, pp. 1-13). A agravada não apresentou contraminuta conforme certidão de Id 29590338. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não provimento do recurso (Id 29947673). Na petição catalogada no Id 30646840, a agravante requer a desistência do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso ante a prolação de sentença nos autos principais. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe 1a Instância, verifiquei ter sido prolatada sentença de mérito pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama em 9/11/2021 nos autos de origem n. 0708189-10.2021.8.07.0004 (Id 108023118 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora